Tribunal: STF
Processo: ARE 1320074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ITBI - Município de Valinhos - Insurgência contra sentença denegatória de segurança - Integralização de bens imóveis ao capital social Imunidade tributária - Artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal - Não existência de comprovação, por parte do município, do exercício, de forma preponderante, de atividades relacionadas à compra, venda, locação de bens Imóvel destinado à residência de sócio – Fato estranho aos requisitos para gozo da benesse - Aplicação da regra constitucional - Sentença reformada - Recurso da contribuinte provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX; 156, § 2º, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Incumbe ao Fisco, portanto, a aferição da atividade preponderante, para fins de incidência, ou não, do imposto, tal como estabelece a referida norma. Todavia, o fundamento da autuação é totalmente estranho aos requisitos emanados da Carta Magna e do Código Tributário Nacional para o gozo do benefício de imunidade na integralização de capital subscrito de pessoa jurídica mediante a dação de bens imóveis em pagamento. Fundado no fato de que o bem imóvel serve de residência a um dos sócios da impetrante e portanto não geraria receita operacional, concluiu a autoridade fazendária que há desvio de finalidade do instituto, destinado a incrementar a atividade empresarial, gerando renda e empregos (fls 44/48). A tese foi acolhida pela r. sentença, mas, respeitado o entendimento ali esposado, essa interpretação teleológica, ou finalística, da norma conduz à instituição de requisitos não constantes das regras legais para fruição do benefício, que se limitam àquelas antes expostas. Ora, não se revelam contrárias às regras assim postas pelo constituinte ou pelo legislador complementar as demais finalidades que possam revestir a transferência de imóvel ao capital social de empresa, seja qual for seu objeto social. Em outras palavras, o destino dado ao bem é irrelevante para a fruição deste benefício fiscal. O planejamento empresarial, familiar ou sucessório, à guisa de exemplo, comumente constituem a finalidade dessa reorganização patrimonial. Contudo, a legislação não elegeu nenhum dos tantos motivos e razões que levam a essa movimentação de capital como exceção à regra da imunidade. Tornou as operações de integralização do capital social com bem imóvel imunes ao ITBI, com a ressalva das sociedades cuja atividade preponderante seja a imobiliária, o que se apurará ao tempo e de acordo com os ditames legais, não em valoração subjetiva e desgarrada desses estritos requisitos legais. Destarte não faz sentido cogitar de fraude ou favorecimento indevido ao sócio subscritor de capital com bem imóvel, nas condições e pelos motivos aqui frisados. Ao trocar o bem imóvel por cotas de capital social, sem alterar a situação fática do bem, não se vislumbra vantagem, do ponto de vista da tributação do ITBI. Outros aspectos fiscais que pudesse a operação societária suscitar certamente se colocariam na alçada de outros tributos, mas não deste de que ora se cuida.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/18).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente